Tribunal: TJDFT
Processo: 0714437-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE TIPO. NÃO VERIFICAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. QUANTIDADE DE PENA MANTIDA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. RÉU DETENTOR DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O conjunto probatório atesta a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas nas dependências de estabelecimento prisional, com destaque para os depoimentos dos agentes penitenciários, coesos e harmônicos entre si, amparados nas demais provas dos autos, dando conta que o réu trazia consigo uma porção de maconha, para fins de difusão ilícita, entorpecente o qual foi apreendido em procedimento de revista pessoal realizado no interior do estabelecimento prisional feminino, tendo ele o intuito de entregar a droga para interna do sistema prisional. Inviável, nesse sentido, a absolvição por insuficiência de provas.
2. Não há que se falar em erro de tipo, com vistas a excluir o dolo na conduta do agente, se os elementos contidos nos autos demonstram que a intenção do réu era a de entregar substância ilícita entorpecente à interna do sistema prisional, ainda que realizando um favor, tudo a indicar que ele sabia que, no pacote a ser entregue a outrem, havia droga.
3. Na primeira fase da dosimetria, sabe-se que não há parâmetro rígido para se fixar a pena-base. A quantidade de aumento fica a critério da discricionariedade motivada do magistrado, notadamente pelo princípio da individualização da pena e porque o legislador não estabeleceu valor correspondente para cada circunstância judicial desfavorável. Não obstante, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem firmada a orientação majoritária de se aplicar a fração imaginária de 1/8 (um oitavo), considerando as penas, mínima e máxima, estabelecidas para o delito, para cada circunstância judicial desfavorável reconhecida. 3.1 No caso, a quantidade de aumento da pena mínima, em virtude da análise desfavorável dos maus antecedentes, foi menor do que aquele que decorreria do aludido critério, razão pela qual foi mantida a pena-base fixada na sentença.
4. Demonstrado nos autos que o réu, à época do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, deve ser reconhecida a circunstância atenuante da menoridade relativa, com a redução da pena-base.
5. Para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, devem estar presentes os seguintes requisitos cumulativos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades ilícitas e a não participação do réu em organização criminosa.
5.1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.139), estabeleceu a tese segundo a qual é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação do denominado tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. 5.2. No caso, o apelante ostenta maus antecedentes daí porque é inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado ao seu caso.
6. Cominada pena superior a 4 (quatro) anos, ao réu primário, deve ser mantido o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.